Tribunal: TJDFT
Processo: 0746362-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVISORIEDADE ATÉ QUE A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO SE OPERE. COMPETÊNCIA DA VEPEMA. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, apenas a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade tem o condão de esgotar a competência da VEPEMA e esta se opera após a oitiva do apenado em audiência de justificação e rejeição da justificativa apresentada, o que não se verificou nos autos.
2. A reconversão definitiva, por força do que dispõe o § 4o, do art. 44, do Código Penal, exige a ocorrência de "descumprimento injustificado" da restrição imposta, cuja caracterização, em face dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, impõe prévia oitiva do apenado em audiência de justificação, sendo plenamente cabível a expedição de mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata do apenado à audiência de justificação.
3. Recurso conhecido e provido.